Tribunal: TJSP
Processo: 1500790-78.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Validade – Ausência de interesse em prejudicar o acusado - Quadro probatório suficiente para a condenação – Reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Depoimentos dos policiais que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório – Validade – Ausência de interesse em prejudicar o acusado - Quadro probatório suficiente para a condenação – Reconhecimento do princípio da insignificância – Inviabilidade - Valor da res que, in casu, não pode ser considerada de pequeno valor – Desvalor da conduta que também deve ser ponderado – Pena e regime que não comportam alteração - Recursos defensivos desprovidos.